Tribunal: TJMT
Processo: 1025429-89.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025429-89.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SEBASTIAO MACHADO ROCHA - CPF: 209.279.671-20 (RECORRENTE), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO), C R P SOLAR TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA - CNPJ: 36.280.232/0001-98 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário Virtual 09 a 13/04/2026: Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): Não conhecido. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1o vogal): acompanho. Dr. Eduardo Calmon (2o vogal): peço vista dos autos para Plenário Virtual de 23 a 27/04/2026. Plenário Virtual 23 a 27/04/2026 Dr. Eduardo Calmon (2o vogal): acompanho o relator. POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRELIMINAR(ES). ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. MÉRITO. CONSUMIDOR. ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO VINCULADO. CONTRATO COLIGADO. INEXECUÇÃO DO CONTRATO PRINCIPAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. REFORMATIO IN PEJUS.
CORREÇÃO DO JULGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno em recurso inominado cível interposto por consumidor contra decisão monocrática que manteve sentença que afastou a legitimidade passiva do Banco Santander (Brasil) S.A., rescindiu a contratação apenas em relação à fornecedora de sistema de energia solar fotovoltaica e fixou indenização por dano moral em R$ 3.000,00. O recorrente sustenta que o financiamento bancário foi celebrado de forma vinculada à aquisição do sistema, que o contrato principal não foi executado, que houve negativação promovida pelo banco após reiteradas notificações administrativas e requer o reconhecimento da legitimidade passiva solidária da instituição financeira, o cancelamento do financiamento e da restrição creditícia, além da revisão do capítulo indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o juízo de retratação da decisão monocrática, com perda superveniente do objeto do agravo interno; (ii) estabelecer se o banco financiador possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária em razão da coligação entre o contrato de crédito e o contrato de fornecimento e instalação do sistema fotovoltaico; (iii) determinar se a teoria da causa madura autoriza o julgamento imediato do mérito em relação à instituição financeira; e (iv) definir se há fundamento para modificar a condenação por dano moral decorrente da negativação.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O relator exerce juízo de retratação positiva ao reconhecer contradição na decisão monocrática que manteve a exclusão do banco do polo passivo, o que retira o objeto do agravo interno. A legitimidade passiva se afere pela teoria da asserção, e o Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive ao agente financeiro que intermedeia a contratação. O contrato de financiamento e o contrato de aquisição do sistema de energia solar são coligados, porque o crédito foi ofertado no contexto da compra e liberado diretamente à fornecedora, sem disponibilidade material do valor pelo consumidor. A inexecução absoluta do contrato principal autoriza a rescisão do contrato de crédito conexo, nos termos do art. 54-F do CDC. A cláusula contratual que pretende excluir a responsabilidade da instituição financeira por vícios de entrega e execução do ajuste é nula de pleno direito, por violar o art. 51, I, do CDC. A negativação do nome do consumidor constitui ato exclusivo de gestão do banco, que permanece responsável pelo cancelamento do débito e pela retirada da restrição, sobretudo após ter sido previamente cientificado da inexecução contratual. A exclusão do banco do polo passivo torna inexequíveis as determinações de suspensão das parcelas e de exclusão da negativação, em afronta à efetividade da tutela jurisdicional. A causa está madura para julgamento imediato, porque a controvérsia, em relação ao banco, é de direito e dispensa dilação probatória. A ausência de extratos oficiais e atualizados dos órgãos restritivos impede a ampliação do reconhecimento do dano moral à luz da Súmula 385 do STJ e da Súmula 52 da TR-TJMT, mas a vedação à reformatio in pejus impõe a manutenção da condenação nos limites fixados na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Agravo interno não conhecido. Recurso inominado parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O fornecedor de crédito possui legitimidade passiva e responde solidariamente, no âmbito da relação de consumo, quando o financiamento é coligado ao contrato principal de fornecimento de produto ou serviço. 2. A inexecução do contrato principal autoriza a rescisão do contrato de crédito conexo, com o cancelamento do débito e da negativação dele decorrente. 3. A negativação promovida exclusivamente pela instituição financeira impede sua exclusão do polo passivo quando se busca a retirada da restrição creditícia. 4. A ausência de prova idônea da situação cadastral do consumidor impede a revisão favorável do dano moral, sem prejuízo da manutenção do valor fixado na origem quando apenas a parte autora recorre.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; CPC, arts. 330, 373, I, 932, IV e V, a, 1.013, § 4o, 1.021, § 2o, e 1.030, II; CDC, arts. 4o, 6o, VI, 7o, parágrafo único, 51, I, e 54-F; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT, arts. 21, II, d, e 80; RITJMT, art. 134-A; RIR/99, art. 299; Lei no 4.506/64, art. 47.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 14.11.2017, DJe 20.11.2017; STJ, AgInt no AREsp no 2.445.615/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.029.360/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, AgInt no AREsp no 1.551.499/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 31.08.2020, DJe 23.09.2020; STJ, AgInt no AREsp no 2.104.945/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.303.999/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023; Súmula 385 do STJ; Súmula 52 da TR-TJMT; TJMT, RAgInterno no 1021085-13.2021.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 05.03.2024, DJe 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 341785897 - reclamação no 1025429-89.2025.8.11.0002 – 1a TR
), que negou provimento ao Recurso Inominado.

V O T O R E L A T O R

1.- No Recurso de Agravo Interno/Regimental.

- Do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– rela.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- sentença acolhendo preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, no mérito, condenou a Reclamada C R P SOLAR TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA, na rescisão contratual e dano moral por negativação indevida (R$ 3.000,00 - três mil reais); - Decisão Monocrática do Relator, mantendo a sentença.

- Da contradição no julgado.

A sentença, ao afastar a legitimidade passiva do BANCO SANTANDER (
BRASIL
) S.A., não enfrentou corretamente a situação contratual fática, ocorrendo a sua manutenção, de forma indevida, também em grau recursal.

2.- No Recurso Inominado.

- PRELIMINAR.

- Da ilegitimidade passiva.

As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, motivo pelo qual, para que se admita a legitimidade passiva, os fundamentos da inicial devem possibilitar a conclusão, em exame abstrato, de que a parte indicada pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 17/6/2024 - DJe 19/6/2024
).

De acordo com a Teoria da Responsabilidade, o fornecedor, fabricante e prestador de serviços responderão independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por vícios relativos aos produtos e serviços.

Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso.

Ademais, é uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial, incluindo aquele que intermedia a contratação. Precedentes. (
STJ — 3a T - AgInt no REsp n. 2.029.360/RJ — rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze — j. 14/8/2023 - DJe 16/8/2023
) e (
STJ — 4a T - AgInt no AREsp n. 1.551.499/SP — rel. Ministro Raul Araújo — j. 31/8/2020 - DJe 23/9/2020
).

Resta, portanto, afastada a preliminar, para reconhecer a legitimidade passiva do BANCO SANTANDER (
BRASIL
) S.A.

- Do julgamento antecipado/causa madura.

O artigo 1.013, §4o, do Código de Processo Civil, estabelece que:
“
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”
.

Aplicável, pois, a teoria da causa madura, eis que a matéria aqui versada é de direito, estando em condições de imediato julgamento. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.104.945/MG – rel. Ministro Humberto Martins – j. 11/9/2023 - DJe de 13/9/2023
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.303.999/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/5/2023 - DJe de 24/5/2023
) e (
STJ – 2a T - AgInt no REsp n. 1.590.949/SP – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 6/12/2016 - DJe 15/12/2016
).

Nesse sentido:

“... A aplicação da regra ora comentada se mostra dependente exclusivamente de uma circunstância: sendo anulada a sentença de primeiro grau em razão do equívoco do juiz em extinguir o processo sem a resolução do mérito, o tribunal passará ao julgamento imediato do mérito sempre que o único ato a ser praticado for a prolação de uma nova decisão a respeito do mérito da demanda. Havendo qualquer outro ato a ser praticado antes da prolação da nova decisão, o tribunal deverá devolver o processo ao primeiro grau de jurisdição. Em razão disso, é inaplicável o art. 1.013, §3o, I, do Novo CPC na hipótese de indeferimento da petição inicial.” (art. 330 do Novo CPC).”
(NEVEZ, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 9a ED. Salvador: JusPodivm, 2017. P. 1.652-1.653)

Deste modo, mesmo diante do não pronunciamento judicial na origem sobre o mérito em relação ao Recorrido BANCO SANTANDER (
BRASIL
) S.A., a matéria em debate é exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de provas, possibilitando seu julgamento nesta instância.

- MÉRITO.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
— a existência de contrato de financiamento bancário firmado em 18/3/2025, entre o Autor e as Agravadas Banco Santander (Brasil) S.A./Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, vinculado à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica junto à CRP Solar Tecnologia e Sustentabilidade Ltda, no valor de R$ 21.774,74 (vinte e um mil setecentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), parcelado em 30 prestações mensais de R$ 725,82 (Ficha Cadastral — Proposta no 64846876); — a inexecução absoluta do contrato principal, com ausência de entrega dos equipamentos e de prestação dos serviços de instalação dentro do prazo estipulado (60 dias úteis após o pagamento); — a notificação administrativa do Banco Santander pelo Autor em múltiplas oportunidades entre junho/2025 e outubro/2025, informando a inexecução e requerendo o cancelamento do financiamento; — a inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito pelo Banco Santander/Aymoré; — a manutenção da negativação.

— Da coligação contratual e art. 54-F do CDC.

A Ficha Cadastral (
Proposta no 64846876
) evidencia, de forma inequívoca, a natureza coligada da operação. O crédito foi concedido pelo Banco Santander/Aymoré com destinação exclusiva ao pagamento da CRP Solar, sendo o valor liberado diretamente na conta corrente da loja, sem qualquer poder de disposição por parte do consumidor. O Autor/Agravante não escolheu a instituição financeira; a operação foi apresentada de forma unitária, como parte integrante do ato de compra.

O art. 54-F, do Código de Defesa do Consumidor, é expresso ao estabelecer que, diante da inexecução de qualquer das obrigações pelo fornecedor de produto, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato de crédito contra o fornecedor do crédito.

Nesse sentido:

“...

Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito:

I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito;

II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.

§ 1o O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas neste Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo.

§ 2o Nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito.

§ 3o O direito previsto no § 2o deste artigo caberá igualmente ao consumidor:

I - contra o portador de cheque pós-datado emitido para aquisição de produto ou serviço a prazo;

II - contra o administrador ou o emitente de cartão de crédito ou similar quando o cartão de crédito ou similar e o produto ou serviço forem fornecidos pelo mesmo fornecedor ou por entidades pertencentes a um mesmo grupo econômico.

§ 4o A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos.”

Grifei
.

A “cláusula 1” das Condições Gerais da Ficha Cadastral, que pretende isentar a financeira de qualquer responsabilidade por vícios de entrega da loja, é nula de pleno direito, por ofensa ao art. 51, I, do CDC, que veda cláusulas que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza (
id. 330809497
).

Nesse sentido:

“...

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis; ...”

— Da negativação - ato autônomo e exclusivo do banco.

O ponto que afasta a ilegitimidade passiva arguida é a natureza do ato lesivo praticado. A inexecução do contrato de instalação é falha imputável à CRP Solar. Todavia, a inscrição do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é ato de gestão exclusiva do Banco Santander/Aymoré.

Destaca-se que a negativação foi efetuada após múltiplas notificações administrativas do Recorrente ao banco, comunicando a inexecução do contrato e se manteve após a prolação da sentença de primeiro grau, que já havia determinado a suspensão das parcelas do financiamento.

Sendo o Banco o único autor do ato de inscrição restritiva, é processualmente inviável mantê-lo fora da relação jurídica processual para fins de responsabilização por esse ato.

A CRP Solar não detém qualquer poder jurídico ou técnico para cancelar uma restrição creditícia lançada pelo Banco Santander no sistema SERASA. Portanto, a exclusão do banco do polo passivo torna a sentença de cumprimento inviável, contrariando os princípios da utilidade da prestação jurisdicional e da efetividade do processo.

Há, na sentença recorrida, vício de congruência lógica que a decisão monocrática anterior manteve sem adequada análise. Ao mesmo tempo em que o juízo de primeiro grau declarou a rescisão do contrato com a CRP Solar, também determinou a suspensão das parcelas do financiamento Aymoré/Santander e procedeu à exclusão da instituição financeira do polo passivo, tornando tais determinações juridicamente inexequíveis.

A parte Agravante não pode executar a ordem de suspensão de parcelas e de exclusão da negativação contra quem não foi parte no processo. A fragmentação da responsabilidade, neste caso, viola os arts. 4o e 6o, VI, do CDC, além do princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

- Do dano moral.

Embora a negativação indevida, em tese, possa caracterizar a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, o mero descumprimento contratual ou a falha na prestação do serviço não geram, por si sós, dano moral presumido, sendo indispensável a comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade.

No caso, a parte consumidora não apresentou extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA”, aptos a demonstrar a inexistência de inscrições legítimas anteriores ou posteriores, prova que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, o que impede o reconhecimento do dano moral indenizável, em consonância com a Súmula 385 do STJ, a Súmula 52 do TR-TJMT e a jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do TJMT, sendo irrelevante, para afastar tal exigência, a informalidade própria dos Juizados Especiais.

A conclusão seria, portanto, de improcedência do pedido de dano moral formulado na presente ação. Contudo, considerando que somente o consumidor recorreu, objetivando a majoração do
quantum
fixado a título de indenização por dano moral, é o caso de aplicação do princípio da
“non reformatio in pejus”
.

- Da impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

- Do juízo de retratação.

Diante da conclusão registrada e da contradição na decisão monocrática recorrida (
id.

328414394
), possível o exercício do juízo de retratação, para desconsiderar a Decisão Monocrática, com enfretamento do mérito recursal originário no tema (
dano moral
). Precedentes. (
TJRS – 19a CC – RAgInterno no 70084461615 – rel. Desembargador Eduardo João Lima Costa – j. 31/8/2021 - DJe 1/9/2021
); (
TJPR – 3a TR – RI no 0013209-24.2024.8.16.0018/Maringá – rela. Juíza Helênika Valente de Souza Pinto – j. 16/9/2024 - DJe 16/9/2024
); (
TJMT - Vice-Presidência - RAgInterno no 1021085-13.2021.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO – j. 5/3/2024 - DJe 11/3/2024
) e (
TJMT – RAgInterno no 1006698-51.2025.8.11.0000 – rela. Desembargadora ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – j. 30/4/2025 – Dje 30/4/2025
).

A retratação retira o objeto do Recurso de Agravo Interno/Regimental, retornando a marcha processual ao evento anterior, com a nova decisão monocrática.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno/Regimental, ante a perda superveniente de objeto.
2-
Com fundamento nos art’s. 1.021, §2o
c.c.
1.030, II do CPC, em juízo de retratação positiva, promovo a correção da decisão monocrática de id. 341785897, no tema:
2.1)
DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
2.1.1)
declarar a legitimidade passiva do BANCO SANTANDER (
BRASIL
) S.A. (
solidariedade
);
2.1.2)
determinar o imediato cancelamento do contrato/serviço que deu origem ao débito, em relação ao(à) Recorrente, se já não foi feito;
2.1.3)
seja, pela secretaria em primeiro grau, oficiado ao Órgão Negativador respectivo, para que exclua o nome da parte Recorrente de seus cadastros, relativamente à dívida aqui reconhecida indevida, no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob pena de multa simples, que fixo em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
). Despesas eventualmente decorrentes, correm pelo responsável pela inscrição cancelada;
2.1.4)
manter a condenação em dano moral, nos limites fixados na origem. Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da(s) Empresa(s) Recorrida(s)/condenada(s).
3-
Isento de custas e honorários no Regimental. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
No Recurso Inominado, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026